Tribunal: TJPA
Processo: 0002189-57.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002189-57.2014.8.14.0110

APELANTE: ANTONIA PAULINO DE SOUSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSO: 0002189-57.2014.8.14.0110

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTONINA PAULINO DE SOUSA.

APELADO(A): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR: DESA. LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. DATA APRAZADA. NÃO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. DESISTÊNCIA TÁCITA E PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA.

1.
A obrigação de recolhimento das custas decorre de sanção legal, imposta a todos os que deixem de comparecer a qualquer das audiências realizadas no curso do processo, sem prévia justificação, por motivo de força maior (art.51, I, §2º, da lei 9099/95).

2. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONINA PAULINO DE SOUSA
em detrimento da sentença proferida pelo juízo da Vara Unica da Comarca Goianésia do Pará-PA, que, nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, resolveu a lide nos seguintes termos:

[...]

“Assim, não tendo a autora possibilitado a realização de prova pericial judicial a fim de comprovar a existência e o grau de invalidez do pedido indenizatório em questão, seu pedido há de ser julgado improcedente.

[...]

III - DISPOSTIVO.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Consequentemente, condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos no importe de 15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, tudo na forma do artigo 98, §§ 2° e 3°, do CPC/15, contudo, suspendo a exigibilidade ante os benefícios da justiça gratuita deferido em decisão de fls. 40
.”
GRIFO POSTO

Sustenta, em linhas gerais,
que a parte AUTORA/RECORRENTE não compareceu à audiência designada por motivo alheio a sua vontade. Ressalta que à autora/apelante fora concedido o benefício da justiça gratuita, por esta não ter condições de arcar com as despesas sem prejuízo do próprio sustento, portanto, aduz que esta não poderá ser penalizada, portanto, com a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Por fim, requer o recebimento do presente recurso e que seja deferida a isenção no pagamento das custas processuais.

Com as contrarrazões, ascenderam os autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

Este é o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Retira-se dos autos que a recorrente buscava ver complementado o valor de indenização por invalidez do seguro obrigatório. Contudo, tal pretensão encontra-se atrelada a necessidade de se aferir, via prova pericial, o grau de invalidez acometido pela vítima, na forma preconizada pela Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, o Juízo
a quo
deferiu a realização da prova pericial. Designada a data para o ato, foi determinada a intimação das partes. A recorrente foi intimada para comparecer a perícia.

Na data marcada, a autora/apelante não compareceu ao ato, todavia, não apresentou nenhuma justificativa ou documento para tanto.

Diante disso, considera-se que a apelante não apresentou razão plausível para justificar sua ausência, uma vez que não apresentou comprovação. Por conseguinte, o motivo declinado não se considera como hábil à desconsideração do ato judicial previamente designado.

Cumpre destacar que o não comparecimento ao exame pericial, sem justo motivo, implica na renúncia tácita da prova solicitada, bem como caracteriza a preclusão do direito a sua realização.

No caso dos autos, a recorrente cinge seu pedido na isenção de pagamento de custas ao qual foi condenada em virtude de não comparecimento à data e hora designadas para realização de audiência e perícia.

A obrigação de recolhimento das custas decorre de sanção legal, imposta a todos os que deixem de comparecer a qualquer das audiências realizadas no curso do processo, sem prévia justificação, por motivo de força maior (art.51, I, §2º, da lei 9099/95).

Não se trata de isenção do recolhimento de custas deferida no momento do ajuizamento da ação àqueles que não possuem condições de arcar com o seu pagamento, mas de uma penalidade, da qual não se exime a parte faltosa, em função da sua condição econômica.

Ao ajuizar a ação, a parte requerente movimenta a estrutura do Poder Judiciário, com resultado em gastos de tempo e material e no trabalho de servidores, além de impactar a pauta de audiência. A sua ausência injustificada, portanto, causa prejuízo de diversas ordens para o bom funcionamento do judiciário, que como se sabe, já está abarrotado de processos e não deve despender tempo e recursos com o jurisdicionado que não está lhe dando a devida atenção e importância.

Ressalte-se que a parte reclamante não apresentou sequer uma justificativa plausível para sua ausência no ato processual. Cumpre ressaltar que, n
a linha da jurisprudência dominante no STJ, o deferimento da assistência judiciária gratuita não isenta o beneficiário das penalidades processuais decorrentes de atos procrastinatórios ou litigância de má-fé por ele praticados no curso do processo. (EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 1160679/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 26/11/2012).

Ademais, a suspensão da exigibilidade do pagamento das penalidades processuais, em razão da gratuidade da justiça, resultaria em uma extensão dos efeitos legais desse benefício que desbordaria da sua finalidade, permitindo que o beneficiário viesse a assumir uma posição privilegiada no processo, sendo-lhe franqueada a prática de atos indevidos ou ilegais durante a tramitação da ação, sem que qualquer penalidade seja imposta.

Somado a todo o exposto, não vislumbro no presente caso, efetivo prejuízo à recorrente, uma vez que a exigibilidade das custas encontra-se suspensa em virtude da AJG outrora deferida.

Por tais razões,
indefiro o pedido de isenção do pagamento de custas mantendo a condenação do Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais, de modo que
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da decisão guerreada.

Este é o voto.

Belém(PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RELATORA

Belém, 19/02/2024